Tribunal: TJSP
Processo: 2133978-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido de suspensão da execução por conta do processamento da recuperação judicial das empresas mencionadas pelo agravante – Matéria objeto de deliberação anterior que não foi impugnada à época – Intempestividade da irresignação nesse ponto – Existência de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária sobre bem imóvel que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido de suspensão da execução por conta do processamento da recuperação judicial das empresas mencionadas pelo agravante – Matéria objeto de deliberação anterior que não foi impugnada à época – Intempestividade da irresignação nesse ponto – Existência de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária sobre bem imóvel que também é gravado com outras penhoras anteriores – Penhora sobre direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel – Possibilidade – Execução que se realiza no interesse do credor – Eventual arrematação que acarretará a sub-rogação do arrematante nos direitos e obrigações do devedor fiduciante, substituindo-o na relação contratual com o credor fiduciário – Necessidade apenas de intimação do credor fiduciário, nos termos do art. 889, V, do Código de Processo Civil – Análise do destino do produto de uma eventual arrematação a ser feita oportunamente pelo juízo "a quo" – Determinação para que os exequentes informem se pretendem a eventual adjudicação do bem ou sua alienação judicial – Despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório e que não enseja oposição via recurso de agravo de instrumento – Decisão mantida.

Agravo não provido na parte conhecida.